Tribunal: TJES
Processo: 5002373-17.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002373-17.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIANO DAS CHAGAS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002373-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ADRIANO DAS CHAGAS

Advogado do(a) REQUERENTE: SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
ART.
217-A
,
DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS
.

REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Não se admite, em sede de revisão criminal, a dilação probatória. Nos casos em que a parte necessita da oitiva de testemunhas ou mesmo nova oitiva da vítima, necessário que se faça prévia
justificação criminal
.

A ação revisional não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau, como se fosse nova Apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, com uma nova oportunidade de reexame de provas já apresentadas, tendo a chance de ser absolvido ou ter reduzida sua pena. A revisão criminal busca, sim, assegurar a correção de um erro judiciário.

R
evisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002373-17.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ADRIANO DAS CHAGAS

Advogado do(a) REQUERENTE: SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
ADRIANO DAS CHAGAS
, com fulcro no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Sodalício, por meio do qual fora mantida a r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005172-32.2016.8.08.0011, em que se condenou o revisionando pela prática do delito previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal,
à

pena de 20 (vinte) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

Em breve síntese, a defesa conta que a vítima confidenciou a terceira pessoa que os fatos não ocorreram. Deste modo, aduzindo o surgimento de novas provas, bem como o julgamento contrário à evidência dos autos e baseado em depoimento falso, pugna pela absolvição do revisionando.

Decisão (ID 5278440) indeferindo o pleito liminar.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à d. Procuradoria de Justiça, que emitiu Parecer (ID 5318828) opinando pela inadequação da via eleita ou improcedência do pedido revisional.

Pois bem.

Rememoro que a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de erro judiciário, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaca-se que esta ação
sui generis
somente é autorizada, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Acerca da hipótese de cabimento concernente à condenação contrária à evidência dos autos (art. 621, inciso I do Código de Processo Penal), assim se pronuncia a jurisprudência consolidada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. LIMITES LEGAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68 DO CP QUE NÃO SE VERIFICA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, já que não se presta a reabrir o exame de questões já apreciadas. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos. [¿]. (AgRg no AREsp 1918637⁄SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05⁄10⁄2021, DJe 13⁄10⁄2021).

No mesmo sentido: TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210019137, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09⁄08⁄2021, Data da Publicação no Diário: 17⁄08⁄2021.

Ademais, cabe destacar que a ação revisional não pode ser utilizada para exame de questões enfrentadas em segundo grau, como se fosse nova Apelação. O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, com uma nova oportunidade de reexame de provas já apresentadas, tendo a chance de ser absolvido ou ter reduzida sua pena. A revisão criminal busca, sim, assegurar a correção de um erro judiciário.

No caso, narra-se na denúncia que entre os anos de 2004 e 2011, à Rua Padre Victor, Bairro Alto Novo Parque, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o revisionando praticou, por diversas vezes, em continuidade delitiva, ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a menor, Kássia de Jesus Silva, sua filha, a qual contava com 06 (seis) anos de idade, desde o início dos fatos.

O Juízo de Primeiro grau, analisando detidamente os depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, bem como Laudo de Exame de Conjunção Carnal, entendeu que havia provas suficientes e harmônicas de que o revisionando praticou os atos, condenando-o no crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.

Oferecido recurso de apelação, a Segunda Câmara Criminal, analisando as provas, manteve inalterada a sentença.

Ora, as provas foram devidamente analisadas tanto em primeiro grau como em segundo grau de jurisdição.

A defesa alega que a vítima teria, após 04 (quatro) anos do trânsito em julgado, confidenciado a terceira pessoa que os fatos não ocorreram.

Deste modo, requer a designação de audiência para a oitiva de testemunhas e, ao final, que seja julgada procedente a Revisão Criminal, absolvendo o requerente do crime pelo qual foi condenado.

Contudo, não se admite, em sede de revisão criminal, a dilação probatória. Nos casos em que a parte necessita da oitiva de testemunhas ou mesmo nova oitiva da vítima, necessário que se faça prévia
justificação criminal
.

Relembro que a
justificação criminal
é o procedimento preliminar e autônomo, de jurisdição voluntária, cuja realização tem sido tratada pela jurisprudência como
requisito à admissão de revisão criminal com base em provas orais supostamente novas
(art. 621, III do CPP), já que não se conhece de revisão fundada apenas em provas unilateralmente produzidas (AgRg no AREsp 1465006/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019).

Não obstante,
a defesa não juntou à presente revisão criminal o procedimento de justificação criminal
.

Portanto, como tanto no voto condutor do acórdão quanto na sentença condenatória
fora realizada a devida análise do conjunto probatório
, manifestando-se pela sua legalidade,
e não sendo a revisão criminal procedimento adequado para realizar a oitiva da
nova
testemunha
pretendida pela defesa, não há que se falar em depoimentos falsos por parte da vítima – havendo, na verdade, apenas inconformismo da defesa por não obter o resultado pretendido.

Deste modo, entendo que pretende a parte o mero reexame da matéria de fato, já exaustivamente debatida em primeiro e segundo graus de jurisdição, não sendo a revisional a via correta.

Em igual sentido está o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A pretensão da defesa recorrente não encontra guarida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da via revisional, porquanto se traduz, na verdade, em rediscussão ou em reavaliação das circunstâncias de fato (exame de provas já analisadas) que ensejaram a condenação.

2. Na espécia, verifica-se que o acórdão, ao qual se pretende imprimir juízo rescisório, apenas se resumiu a dar nova interpretação jurídica, lastreado na orientação desta Corte de que é irrelevante, para a configuração do delito sexual contra vulnerável, que haja contato físico entre o ofensor e o ofendido.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg na RvCr 5.022/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020).

Portanto, considerando que não há que se utilizar da via revisional como nova apelação, conheço da Revisão Criminal e JULGO IMPROCEDENTE o pedido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.